Tribunal: TJPA
Processo: 0003208-19.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003208-19.2014.8.14.0201

APELANTE: PAULO VITOR TAVARES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9° DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DECOTE DA CAUSA AGRAVANTE. ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente;

2) E
m se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

3) O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica (art. 129, § 9.º, do CP), enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher (art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP).

4)
Recurso conhecido e no mérito, negado provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2024 e ____/____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0003208-19.2014.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI – COMARCA DE BELÉM

APELANTE: PAULO VICTOR TAVARES NASCIMENTO

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO VÍTOR TAVARES NASCIMENTO,
em face de sentença proferida no dia 28 de agosto de 2023, pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que o condenou nas sanções previstas no
art. 129, §9° do CP (lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher), fixando a pena final em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto,
concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

A denúncia foi recebida no dia 19 de novembro de 2021.

Em suas
razões recursais
(04/09/2023), o recorrente entende que não é possível extrair dos autos de que forma os fatos ocorreram, em razão da ausência de testemunhas, pelo que entende ser necessário aplicar o princípio da presunção da inocência com a absolvição por insuficiente de provas ou, subsidiariamente, o decote da circunstância agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP.

Em sede de
contrarrazões
(26/09/2023
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (28/11/2023) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo parcial provimento, para exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado os elementares do delito previsto no art. 129, §9° do CP.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade do referido crime
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência policial e pelo
Laudo Pericial de corpo de delito
o qual constatou que houve ofensa à integridade corporal da vítima.

Quanto à
autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos, pois a
vítima, em seu depoimento em juízo
, esclareceu que o recorrente passou a agredi-la dando-lhe empurrões e tentando sufoca-la com as mãos. Segundo declara:

“O fato ocorreu a noite, por volta das 22h; que os filhos comuns do casal estavam em casa; que descobriu que ele estava com outra pessoa e pediu para se separar; que ele não aceitava a separação e por isso a agrediu; que as crianças presenciaram as agressões; que começou com uma discussão e agressões verbais e depois ele a agrediu fisicamente com empurrão e sufocamento com as mãos; que com uma mão ele tapou sua boca e nariz e a outra apertou seu pescoço; que sua perna ficou roxa porque tentava se defender e ficou com várias marcas; que ele não estava com resquícios de bebida, que estava lúcido; que ele tinha sim pretensão de agredi-la para ela ficar com medo de separar, para ficar com medo dele, pois ele não aceitava a separação; que ele sempre falava que se não ficasse com ela, não ficaria com mais ninguém; que ele a soltou porque os filhos estavam em casa”.

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das lesões sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em insuficiência probatória apta a ensejar a condenação.

Isso porque, a vítima esclarece, em juízo, que o recorrente lhe agrediu pois queria conversar com o recorrente. Informa que descobriu que ele vinha lhe traindo e que, portanto, não queria mais resgatar o relacionamento. O recorrente ficou indignado, passando a agredi-la com empurrões e tentativas de estrangulamento, o que não pode ser considerado motivo plausível para praticar as lesões corporais comprovada nos autos.

Ressalte-se que em crimes
envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo Laudo Pericial
, de modo que o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Diante dessas considerações, entendo
restar inconteste a presença das elementares da lesão corporal em circunstância da violência doméstica (art. 129, §9° do CP)
,

não havendo razões para reformar a sentença ora impugnada.

DO DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.

A Defesa requer, subsidiariamente, o decote do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP que agrava a pena por
“
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;”
alegando se tratar de bis in idem com o tipo a que condenado.

O art. 129, § 9.º do CP é específico prevendo a hipótese de a violência contra a mulher ocorrer no âmbito das relações domésticas, de coabitação e hospitalidade, motivo pelo qual, a priori -, não poderá ser reconhecida a agravante, sob pena de bis in idem.

Não obstante, o C. STJ não entende dessa forma. A Corte entende que a incidência da agravante tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, posicionamento a qual nos filiamos. Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar,
de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal,
a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem,
considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO CONJUNTA DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, em condenação pelo delito do art. 129, § 9º, do CP, por si só, não configura bis in idem.
O tipo penal em sua forma qualificada tutela a violência doméstica, enquanto a redação da agravante, em sua parte final, tutela isoladamente a violência contra a mulher.
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1998980 GO 2022/0122017-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Sendo assim, o recorrente não faz jus a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/08/2024